Tribunal: TJSP
Processo: 1000076-71.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTE – RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – RETENÇÃO DE 20% DO VALOR PAGO – AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE TAXA DE FRUIÇÃO – DEVOLUÇÃO NÃO INCIDENTE SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRECDENTE DO STJ – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.